Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de recursos interpostos contra decisões proferidas no cumprimento de sentença em que realizadas as constrições patrimoniais impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se deve ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença e (ii) se a apelante tem legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado na própria petição de interposição do apelo, como medida de antecipação da tutela recursal, não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. De acordo com o art. 674 do CPC, a legitimidade para oposição de embargos de terceiro é do proprietário ou do possuidor do bem. Em observância ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o art. 49-A do CC prevê que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. Se a constrição incide sobre bens de propriedade de pessoa jurídica da qual a embargante é sócia, deve ser reconhecida a ilegitimidade da pessoa física para opor embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.